Tribunal: TJMT
Processo: 1018720-54.2019.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018720-54.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Fiança, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSUE ALVES NASCIMENTO - CPF: 432.300.401-04 (ADVOGADO), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JOSUE ALVES NASCIMENTO - CPF: 432.300.401-04 (IMPETRANTE), AGNALDO MIRA FIGUEIREDO - CPF: 691.490.201-10 (PACIENTE), JOSUE ALVES NASCIMENTO - CPF: 432.300.401-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM RATIFICANDO A LIMINAR EM CONSONANCIA COM O PARECER.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA – PRETENDIDA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO ANTE A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PROCEDÊNCIA –
CAPACIDADE FINANCEIRA PRECÁRIA DO PACIENTE – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O PAGAMENTO DA FIANÇA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Considerando a inexistência de qualquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, fica configurado o constrangimento ilegal da manutenção da segregação do paciente tão somente em razão do não pagamento da fiança arbitrada, mormente quando demonstrada a condição de hipossuficiente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Agnaldo Mira Figueiredo
, apontando como autoridade coatora o Juiz 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

O impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese, p. 25:

“(...) que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 4 de dezembro de 2019, pela suposta prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no artigo 306 da Lei 9.503/97.

Aduz que, em audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora nomeou advogado dativo e nessa ocasião concedeu liberdade provisória ao beneficiário mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de fixar outras medidas cautelares diversas.

Argumenta que o paciente permanece segregado até o presente momento somente porque não possui condições financeiras para prestar a fiança, haja vista que está desempregado e apenas realiza alguns trabalhos de “bicos”.

Sustenta que no presente caso é aplicável a dispensa da fiança, pelo paciente ser pobre na forma da lei, nos termos dos artigos 325, § 1º, inciso I, e 350, ambos do CPP.

Assim, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que o paciente seja colocado em liberdade provisória, dispensando-o do pagamento da fiança arbitrada e expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 27466496).

(...)”.

O pedido de liminar foi
deferido
(Id. 27823497).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 31282988).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem, confirmando-se a liminar anteriormente concedida (Id. 31838499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020